Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. JOVEM COM DEFICIÊNCIA. OFÍCIO À SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL OU ESTADUAL. DESNECESSIDADE. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O Recorrente possui direito ao crédito objeto do cumprimento de sentença, a ser satisfeito parcialmente com o imóvel já adjudicado a ele, anteriormente de propriedade do Agravado, e decorreram mais de 6 (seis) anos desde a ordem de imissão na posse do imóvel.
2. Apesar de penosa a situação da jovem, portadora de deficiência, ela é assistida por plano de saúde, que deverá ser acionado para a remoção segura da paciente, e o avô/Agravado mora em endereço distinto do imóvel adjudicado.
3. No caso concreto, não há necessidade de expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e/ou Recife/PE para acolher a jovem, pois não se mostra impossível ao Agravado a transferência dos aparelhos e equipamentos necessários à manutenção da vida da jovem, especialmente porque poderá acionar o plano de saúde para a remoção segura da paciente.
4. Os atos decorrentes da imissão na posse são de interesse do Agravante, que deve adiantar as despesas necessárias à remoção dos móveis da casa para um depósito público, nos termos do art. 82, §1 o, do CPC/15 e art. 154 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado ao Juízes e aos Ofícios Judiciais deste eg. Tribunal de Justiça.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.